Tribunal: TJSP
Processo: 2062629-10.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista a gravidade do fato que ensejou a apuração administrativa e, por considerar que a questão da prescrição intercorrente demanda contraditório.
1. Pretensa concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto no Processo Sancionatório, com desbloqueio do sistema. Inviabilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de Segurança. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista a gravidade do fato que ensejou a apuração administrativa e, por considerar que a questão da prescrição intercorrente demanda contraditório.
1. Pretensa concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo interposto no Processo Sancionatório, com desbloqueio do sistema. Inviabilidade.
2. Empresa que atua no ramo de vistoria veicular, credenciada pelo Detran/SP. Cassação do credenciamento por meio de Processo Administrativo instaurado por fraude em vistoria de veículo, com base nas declarações dos próprios empregados que também mencionam serviços de vistoria sem a emissão de notas fiscais, além de adulteração na cor de um veículo VW/Kombi. Fato incontroverso e considerado grave que demanda dilação probatória.
3. Alegação da ocorrência de prescrição intercorrente. Matéria que desafia a avaliação do mérito da ação principal, incompatível com a análise restrita do presente recurso. Situação que, nessa fase, não está aclarada. Necessidade de instrução processual. A concessão da tutela antecipada requer a demonstração de probabilidade do direito, de forma que possa o magistrado se convencer da verossimilhança da alegação. Ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015.
4. Decisão mantida. Recurso desprovido.